Tribunal: TJDFT
Processo: 0742853-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742853-11.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AILSON MIRANDA DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão ID origem 167668196, integrada pela decisão ID origem 170541988, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0704789-72.2023.8.07.0018, movido por AILSON MIRANDA DA SILVA, ora agravado, e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. A execução é referente ao título judicial originário da Ação de Conhecimento n. 0039026-41.1997.8.07.0001 (32.159/97) ajuizada pelo SINDIRETA-DF em substituição processual aos seus filiados, a qual tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na sentença prolatada, o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito. No caso, o exequente, ora agravado, pertencia ao quadro de servidores da Fundação Cultural do Distrito Federal quando da suspensão indevida do pagamento do benefício alimentação. O Sindicato ao qual era filiado à época da propositura da Ação parece ter sido o Sindicato dos Empregados em entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Distrito Federal – SENALBA/DF, conforme se extrai das fichas financeiras juntadas no ID origem 157290060. Diante desse cenário, verifica-se que a hipótese em exame se enquadra no debate proposto no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 21, admitido pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência na sessão realizada em 12/12/2023 (n. 0723785-75.2023.08.07.0000), nos seguintes termos: [...] Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Assim, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento do mencionado IRDR. Os autos deverão aguardar na Secretaria da 2a Turma Cível. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator